Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, em consonância com o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC.
2. Sob tal perspectiva, a intimação pessoal do autor, encaminhada via postal, com aviso de recebimento (AR), ao endereço declinado por ele na petição inicial, é válida, ainda que recebida por pessoa estranha ao processo. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Com efeito, se determinada a emenda da petição inicial, e sendo válida a intimação realizada mediante AR para o cumprimento da aludida ordem judicial, mantendo-se inerte a parte, deve ser indeferida a petição inicial nos termos do arts. 321, parágrafo primeiro, c/c art. 485, I, todos do CPC, como bem procedeu o Juízo de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.